Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CURSOS PARA CONCURSOS. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. REPRODUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO.
1. O Juiz é o destinatário da prova e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC.
2. A obra literária, artística ou científica pertence ao seu autor, a quem incumbe o direito de utilizá-la, fruir, dispor e auferir o retorno patrimonial de sua exploração. Somente o autor pode autorizar, restringir ou limitar o uso de sua obra, incumbindo ao interessado formular prévio requerimento e obter expressa autorização do criador.
3. Adquirir obra mediante pagamento do valor real e total com a distribuição a grupo fechado de pessoas mediante pagamento de parcela da quantia original incorre em violação de direitos autorais.
4. A Lei de Direitos Autorais é clara ao determinar que o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida tem direito à indenização.
5. Negou-se provimento à apelação.